Tribunal: TJBA
Processo: 8048248-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048248-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: FRANCISCO GUALBERTO DANTAS FONTES

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDUARDO NAMBU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo banco agravante contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva sobre expurgos inflacionários, que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade, na hipótese, para discutir alegado excesso de execução e critérios de cálculo apresentados no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O pedido de suspensão do feito com base em repercussão geral reconhecida no RE 626.307/SP não merece acolhimento, pois a matéria já foi apreciada e transitada em julgado em agravo anterior.
4. A exceção de pré-executividade não é cabível quando a controvérsia envolve questões que demandam dilação probatória, como a análise de cálculos ou alegação de excesso de execução.
5. Eventuais equívocos nos índices de correção e alegações de excesso de execução devem ser suscitados em impugnação ao cumprimento de sentença, no juízo de origem, com possibilidade de produção de prova pericial, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:
"Não cabe exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução quando a controvérsia exige dilação probatória, devendo ser arguida por meio de impugnação no juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", e 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048248-69.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO DO BRASIL SA
e agravado
FRANCISCO GUALBERTO DANTAS FONTES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.